Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, TESOURA, PAPEL MICROFILME, DICHAVADOR E DINHEIRO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06 estabelece critérios para a distinção entre os tipos de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal ao dispor que: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
2. “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” (art. 39 CPP).
3. Embora presentes fortes indícios do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, como a apreensão de balança de precisão na sua posse, tesoura com resquícios de maconha, papel filme, dichavador e considerável quantia em dinheiro, ausentes outros elementos de prova que demonstrem, de modo inequívoco, que a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder (0,24g), destinava-se ao comércio ilícito, mantém-se a sentença que desclassificou o delito de tráfico para o de porte de droga destinada ao próprio consumo.
4. Recurso conhecido e não provido.